Tribunal: CARF
Processo: 36962.001629/2006-40
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CAIO DOS SANTOS SIMAS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-11-04
Data de publicação: 2021-01-06

Inteiro teor:
S2-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
36962.001629/2006-40
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-007.702 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
04 de novembro de 2020
Recorrente
JULESMAR FIGUEIRA DE MOURA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Exercício: 2006
INTEMPESTIVIDADE. PRAZO RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO DE
RECURSO VOLUNTÁRIO.
O prazo para interposição de Recurso Voluntário é de trinta dias a contar da
ciência da decisão recorrida.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do recurso voluntário em razão de sua intempestividade.

(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Daniel Melo Mendes Bezerra - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Daniel Melo Mendes
Bezerra, Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Francisco Nogueira Guarita, Douglas Kakazu
Kushiyama, Débora Fófano Dos Santos, Sávio Salomão de Almeida Nóbrega, Marcelo Milton da
Silva Risso e Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente).
Relatório

Trata-se de Recurso Voluntário interposto pelo sujeito passivo contra decisão da
DRJ, que julgou o lançamento procedente.

Reproduzo o relatório da decisão de primeira, por bem sintetizar os fatos:
Trata os autos da NOTIFICAÇÃO FISCAL DE LANÇAMENTO DE DÉBITO
37.050.501-8, no valor de R$ 2.546,88, relativa as contribuições tributárias
previdenciárias dos segurados, da empresa, para o RAT e para Terceiros, apuradas por
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 36962.001629/2006-40
Fl. 82
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-007.702 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 36962.001629/2006-40

aferição indireta na competência 10/2006 pela execução de obra de construção civil,
tudo na conformidade do relatório fiscal de fls. 15/19.
As contribuições apuradas e referidas e as bases de cálculo constam do Discriminativo
Analítico de Débito (fls. 04), do Discriminativo Sintético do Débito (fls. 05), dos
Fundamentos Legais (fls. 07/09), do relatório de lançamentos (fls. 06), no Aviso para
Regularização de Obra (fls. 20) e demais relatórios constantes dos autos, estando ainda
nos autos o Mandado de Procedimento Fiscal às fls. 12 e o Termo de Intimação para
apresentação de Documentos às fls. 13.
Do relatório fiscal de fls. 15/19 consta a utilização de CND inautêntica pelo notificado
para proceder averbação da obra no registro de imóveis e que o notificado não
apresentou os documentos obrigatórios relativos a referida obra de construção civil,
apesar de regularmente intimado;
Consta ainda, nesse relatório, a fundamentação legal e as alíquotas incidentes sobre o
valor da mão de obra aferida, enquanto a metragem para lançamento se encontra no
ARO de fls. 20, fixada em 101,17 metros quadrados em complemento aos 80,00
havidos na aquisição do imóvel.
A notificada se defendeu tempestivamente através da impugnação de fls. \30/32,
protocolada em 07/12/2006 (fls. 30), enquanto recebeu a notificação em 23/11/2006 (fls.
01).
A impugnante sustenta através da referida peça contestatória que:
na notificação fiscal consta a impossibilidade da apuração do período da construção da
obra que foi fixado de 02/01/2005 a 31/07/2006;
a referida presunção não corresponde a realidade, pois,. ao contrário, a certidão
municipal comprova a área construída, o tempo em que se deu a construção e que o
acréscimo de área construída já existia desde 30/04/1983, na conformidade do Boletim
de Cadastramento Imobiliário anexo, portanto, consolidado há 22 anos;
portanto, a decadência das contribuições tributárias previdenciárias se operou e o seu
lançamento é absolutamente indevido; fundamentando-se na IN-INSS-DC- 100/2003,
que traça as normas gerais de tributação previdenciária e de arrecadação das
contribuições sociais administradas pelo INSS, que deve vergar-se aos princípios que
norteiam o CTN que, por sua vez, consagra o princípio da decadência qüinqüenal
retratado no seu artigo 156;
o artigo 173 do mesmo CTN estabelece o prazo de cinco anos para a fazenda pública
constituir o seu crédito;
operou a referida decadência do crédito previdenciário em exame;
finalmente, pede o reconhecimento da mencionada decadência e a extinção o crédito
previdenciário.
Em decorrência dos argumentos e dos fatos constantes da defesa, os autos foram
baixados em diligência a Auditoria Fiscal que respondeu às fls. 45/46 onde rebate os
documentos oferecidos na impugnação sob o argumento de sua impropriedade e que
para fazer jus a referida decadência a defesa deveria ter oferecido os IPTUs do imóvel
onde teria a metragem e a autenticação mecânica, certamente, caracterizando a
autenticidade dos registros, fatos indispensáveis
à situação.

A decisão de piso restou consubstanciada de acordo com a seguinte ementa:

NOTIFICAÇÃO FISCAL DE LANÇAMENTO DE DÉBITO. FATO
GERADOR. PESSOA FÍSICA. OBRA DE CONSTRUÇÃO CIVIL.
AFERIÇÃO INDIRETA. ARO. CONTRIBUIÇÕES DOS SEGURADOS, DA
Fl. 83
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-007.702 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 36962.001629/2006-40

EMPRESA, PARA O RAT E PARA TERCEIROS. CRIME EM TESE.
DEFESA TEMPESTIVA. LANÇAMENTO PROCEDENTE.
Ocorrendo recusa ou sonegação de qualquer documento ou informação, ou a
sua apresentação deficiente, a SRB pode, sem prejuízo da penalidade cabível,
inscrever de ofício importância que reputar devida, cabendo ao
empresa/empregador ou ao segurado o ônus da prova em contrário (art. 33, §
3o, da lei 8212/1991).”
Na falta de prova regular e formalizada, o montante dos salários pagos pela
execução de obra de construção civil pode ser obtida mediante cálculo da mão-
de-obra empregada, proporcional à área construída e ao padrão de execução da
obra, cabendo ao proprietário, dono da obra, condômino da unidade imobiliária
ou empresa co-responsável o ônus da prova em contrário (art. 33, § 4o).
O prazo decadencial é de dez anos (art. 45 da lei 8212/1991).

Intimado da referida decisão em 23/10/2007 (fl.62), o contribuinte apresentou a
manifestação de fl. 67 acompanhada de documentos, intempestivamente, em 25/04/2008.
Voto
Conselheiro Daniel Melo Mendes Bezerra, Relator

Admissibilidade
Consoante relatado, o contribuinte foi intimado do resultado da decisão de
primeira instância em 23/10/2007 (fl.62), só vindo a apresentar manifestação em 25/04/2008.

Estabelece o Decreto n° 70.235/1972 acerca da intimação:
Art. 23. Far-se-á a intimação:
I - pessoal, pelo autor do procedimento ou por agente do órgão preparador, na repartição
ou fora dela, provada com a assinatura do sujeito passivo, seu mandatário ou preposto,
ou, no caso de recusa, com declaração escrita de quem o intimar; (Redação dada pela
Lei n° 9.532, de 1997) (Produção de efeito)
Os artigos 5° e 33 do Decreto 70.235, de 1972 estabelecem as regras para contagem do
prazo de interposição do recurso voluntário:
Art. 5° Os prazos serão contínuos, excluindo-se na sua contagem o dia de início e
incluindo-se o do vencimento.
Parágrafo único. Os prazos só se iniciam ou vencem no dia de expediente normal no
órgão em que corra o processo ou deva ser praticado o ato.
Art. 33. Da decisão caberá recurso voluntário, total ou parcial, com efeito suspensivo,
dentro dos trinta dias seguintes à ciência da decisão.
Diante da manifestação fora do prazo legal, o recurso voluntário não deve ser
conhecido.
Conclusão
Diante de todo o exposto, voto por não conhecer do recurso voluntário.

Fl. 84
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-007.702 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 36962.001629/2006-40

(documento assinado digitalmente)
Daniel Melo Mendes Bezerra

Fl. 85
DF CARF MF
Documento nato-digital